Tribunal: TJPA
Processo: 0813443-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813443-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ERONIR DO ROCIO SOARES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência nos autos de cumprimento de sentença, determinando a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado n.º 149219031, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 30.000,00.

2.

Ação originária ajuizada por consumidor idoso alegando vício de consentimento no contrato de refinanciamento, com descontos que comprometem sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00, mostra-se desproporcional e desarrazoada, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano à subsistência do agravado.

5. Multa fixada como medida coercitiva para garantir o cumprimento da ordem judicial, em valor razoável e compatível com a jurisprudência.

6. Limite estipulado impede enriquecimento sem causa e resguarda o caráter inibitório da sanção.
7. Aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, considerando a hipervulnerabilidade do agravado.

8. Ausência de elementos que demonstrem a ilegalidade ou desproporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a fixação de multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência, desde que em valor proporcional, visando assegurar a eficácia da decisão judicial. 2. A estipulação de astreintes por desconto indevido em benefício previdenciário, limitada a teto máximo, é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao consumidor idoso
.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
26 de maio de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0812225-31.2024.8.14.0028, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas vinculadas ao contrato de empréstimo consignado nº 149219031, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto efetivado, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (ID 21463269).

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Refinanciamento de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por ERONIR DO ROCIO SOARES SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S.A., alegando que o contrato questionado foi firmado por induzimento ao erro, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que comprometem sua subsistência (ID 22915992).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo os descontos e estipulando a multa por descumprimento conforme descrito em ID 21463269.

Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do empréstimo consignado de n.º 149219031, ora impugnado, sob pena de incorrerem em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

O agravante, inconformado, sustenta, em suas razões recursais (ID 21463269), que a multa fixada apresenta caráter exorbitante e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo acarretar enriquecimento sem causa da parte agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e a revogação da decisão agravada.

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a multa estipulada guarda consonância com a jurisprudência e não evidencia lesão grave ou risco de difícil reparação que justificasse a medida excepcional pleiteada (ID 22096175).

Em contrarrazões (ID 22806352), o agravado sustenta que a multa foi fixada por desconto efetivado, e não diária, mostrando-se proporcional diante da hipótese de inadimplemento. Ressalta que a decisão agravada visa garantir o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e coibir práticas abusivas no âmbito das relações de consumo, especialmente contra consumidor hipervulnerável, como é o caso do autor.

Por sua vez, o Ministério Público, por meio de parecer da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade e proporcionalidade da medida impugnada, bem como a correta aplicação dos princípios consumeristas e do Estatuto do Idoso (ID 22915992).

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, como sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 297), sendo o agravado pessoa idosa e presumivelmente hipossuficiente, conforme devidamente comprovado nos autos principais.

A decisão agravada pautou-se na verossimilhança das alegações do agravado, que afirma desconhecer os termos da contratação e ter sido induzido a erro, somente tomando ciência do refinanciamento mediante os descontos em sua aposentadoria.

Portanto, percebe-se que os requisitos necessários para a conceção da tutela de urgência estão presentes, cabendo o estado adotar medidas para o cumprimento da determinação judicial.

Ressalto que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Assim, a multa deve ter estipulada em valor razoável, sob pena de enriquecer uma das partes e não atingir seu caráter pedagógico. No entanto, em caso de descumprimento é necessário que o Juiz tome medidas para assegurar o cumprimento de suas decisões e garantir o respeito as decisões judiciais. Dessa forma, entendo que deve ser mantido o valor arbitrado em R$500,00 até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

In casu, A multa imposta não se revela desproporcional ou desarrazoada. Trata-se de astreinte aplicada por cada ato de descumprimento (desconto indevido), com limite máximo definido, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Conforme destacado nas contrarrazões (ID 22806352), seria necessário que o banco descumprisse a ordem judicial por 60 meses consecutivos para atingir o teto fixado, o que não se coaduna com a natureza coercitiva da sanção.

Nesse contexto, segue entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE ORA AGRAVADA, EM 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), LIMITADA A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INSURGÊNCIA CONTRA O MONTANTE DAS ASTREINTES E O PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO TJCE. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SUFICIENTE PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - O banco recorrente aduz que as astreintes fixadas mostram-se excessivas e que o prazo para cumprimento da decisão liminar é exíguo - Sabe-se que a multa prevista no art. 536, § 1º, do CPC, possui caráter inibitório, porquanto tem como objetivo precípuo impor à parte a que se destina a devida atenção ao cumprimento de determinada ordem judicial, pautando-se nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na senda destas considerações, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exacerbada, notadamente ante o porte econômico do recorrente, e em consonância com os precedentes da 3ª Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça - Além disso, o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da medida liminar pelo recorrente não se revela exíguo, por se tratar de obrigação de fazer que não demanda maior complexidade. Inclusive, às fls. 84/87 dos fólios de origem, o Banco insurgente comunicou o cumprimento da obrigação de fazer então determinada - Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Relatora e Presidente em Exercício (TJ-CE - AI: 06374306020218060000 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Corroborando tal entendimento, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, destacando a compatibilidade da medida com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a especial proteção conferida ao consumidor idoso pela legislação consumerista e pelo Estatuto do Idoso (ID 22915992).

Dessa forma, não vislumbro a presença do fummus boni iuris e periculum in mora das alegações do agravante, nos fatos descritos, razão pela qual entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todo o seu termo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
26 de maio de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025